Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Intime-se a parte agravante, para que informe se realizou as provas para conclusão do ensino médio. Consigne-se o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao presente recurso. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora